Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-44.2025.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002249-44.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS REIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 413.520.171-72 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM REFORMA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, embora reconhecidos o acidente de trabalho e a sequela consolidada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem apreciação de quesitos complementares ao laudo pericial; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários em ação acidentária.

III. Razões de decidir

3. O magistrado atua como destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias quando existentes elementos suficientes para formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O indeferimento de esclarecimentos periciais não configura cerceamento de defesa quando o laudo é claro, conclusivo e apto a solucionar a controvérsia técnica.

5. A mera discordância da parte com a conclusão pericial não impõe a realização de nova prova ou complementação, especialmente quando ausentes vícios, omissões ou contradições relevantes.

6. A existência de sequela anatômica não implica, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional no desempenho da atividade habitual para concessão do auxílio-acidente.

7. O laudo pericial atesta que a limitação funcional constatada não gera dispêndio de maior esforço nem reduz a capacidade laboral do segurado, afastando o requisito legal do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

8. Nas ações acidentárias, aplica-se a regra especial do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, que assegura isenção absoluta de custas e verbas sucumbenciais ao segurado, afastando a disciplina geral do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de esclarecimentos periciais não configura cerceamento de defesa quando o laudo é claro, conclusivo e suficiente para o julgamento. 2. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa, não bastando a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional. 3. O segurado é isento do pagamento de custas e honorários advocatícios em ações acidentárias, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 85, § 11, 98, § 3º; Lei n. 8.213/91,
arts
. 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 661203 ES 2015/0028065-9, Rel. Min. Humberto Martins, T2 - Segunda Turma, j. 24.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial (Id 350785882), o autor, narra que, em 27.1.2004, enquanto exercia a função de motorista de ônibus, foi vítima de acidente de trabalho que lhe causou fratura no punho direito.

Sustenta que, após a consolidação da lesão e a cessação do auxílio por incapacidade temporária, em janeiro de 2005, retornou ao labor, porém com sequelas permanentes que implicam na redução de sua capacidade para a função que habitualmente exercia. Alega que a limitação de movimento, a perda de força e as dores crônicas no membro afetado demandam maior esforço para o desempenho de suas atividades.

Com fundamento no art. 86 da Lei n. 8.213/91, requereu a condenação do INSS à concessão e implantação do benefício de auxílio-acidente, a contar da data de cessação do benefício anterior, bem como o pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença de primeiro grau (Id 350786863) fundamentou a improcedência do pleito com base na conclusão do laudo pericial judicial (Id 350786852). O Juízo de primeiro grau reconheceu a qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho e a existência de sequela consolidada. Contudo, concluiu pela ausência do requisito de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, destacando que o perito foi categórico ao afirmar que o autor não apresenta comprometimento funcional que reduza sua capacidade laborativa habitual. Afastou, ainda, a impugnação ao laudo apresentada pelo autor, considerando que os argumentos não foram suficientes para infirmar a conclusão técnica e que a simples discordância da parte não invalida a prova pericial. Com isso, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs este recurso (Id 350786864). Em suas razões, sustenta a ocorrência de erro de procedimento e cerceamento de defesa. Argumenta que, após a juntada do laudo pericial, apresentou tempestivamente pedido de esclarecimentos e quesitos complementares (Ids 350786859 e 350786862), sendo seu direito processual, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC, obter as devidas respostas do perito. Afirma que o Juízo de origem proferiu a sentença sem analisar seu requerimento, ignorando a petição pendente e, assim, cerceando seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que o perito judicial seja intimado a responder aos quesitos complementares.

Apesar de devidamente intimado, o INSS, parte apelada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (
Id 350786866
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer de mérito, por entender ausente o interesse público que justificasse sua intervenção
(Id 354751385)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal
se
restringe à alegação de nulidade da sentença por suposto erro de procedimento e cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo
de primeiro grau
teria prolatado a sentença sem intimar o perito judicial para responder aos quesitos complementares e prestar os esclarecimentos requeridos pela parte autora na impugnação ao laudo.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, no sistema processual civil brasileiro, o magistrado é o destinatário das provas e o diretor do processo. Assim, cabe a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos termos do art. 370 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O indeferimento de diligências probatórias, quando o magistrado já encontra nos autos elementos suficientes para a formação de seu livre convencimento motivado, não configura cerceamento de defesa. Esse é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes. Agravo interno provido.

(STJ
,

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n.
661203 ES 2015/0028065-9, Rel. Min
.
Humberto Martins,
T2 - Segunda Turma,

j.
24
.
4
.
2023)

No caso em tela, ao contrário do que faz crer o apelante, o Juízo de origem não ignorou a impugnação apresentada. A sentença foi expressa e fundamentada ao rechaçar os questionamentos da parte autora, afastando a necessidade de retorno dos autos ao
perito
. Transcrevo o trecho pertinente da sentença:

O laudo pericial foi categórico ao afirmar a inexistência de redução da capacidade laborativa. Embora o autor tenha impugnado o laudo (ID 199563179) e requerido esclarecimentos, apontando suposta contradição no fato de o perito reconhecer uma "discreta limitação na mobilidade articular do punho
direito"
mas negar a redução da capacidade, os argumentos apresentados não foram suficientes para infirmar a conclusão técnica do perito judicial, que é profissional de confiança do Juízo e cujas conclusões se basearam no exame clínico direto e na análise da documentação médica. A simples discordância da parte com o resultado do laudo não é suficiente para invalidá-lo, especialmente quando não aponta vícios ou inconsistências graves.

Como se vê, o magistrado não é obrigado a deferir o pedido de retorno dos autos ao perito se reputar que o laudo já é conclusivo, claro e suficiente para a elucidação dos fatos.

É imperioso destacar
, ainda,
a diferença técnica e jurídica estabelecida no laudo pericial: é perfeitamente possível a existência de uma sequela decorrente de uma lesão anatômica
,
no caso, a constatada
“
discreta limitação na mobilidade
articular do punho direito
”
que, contudo, não gera redução na capacidade laboral do indivíduo para a sua atividade habitual. O auxílio-acidente não indeniza a mera existência de uma cicatriz ou de uma alteração anatômica que não repercuta no trabalho
,
ele indeniza o dispêndio de maior esforço. O perito, ao responder aos quesitos do Juízo, foi cristalino ao afirmar que as limitações constatadas não implicam redução da capacidade e não causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual de motorista.

Da leitura atenta da petição de impugnação (I
d

350786859
), nota-se que os quesitos complementares formulados pelo autor não buscavam esclarecer obscuridades, omissões ou contradições reais do laudo. Tratava-se, na verdade, de nítida tentativa de fazer com que o perito alterasse o seu entendimento médico-legal, conduzindo as perguntas para forçar uma conclusão de que qualquer limitação mínima geraria, obrigatoriamente, redução da capacidade.

Assim, como a prova pericial produzida foi conclusiva e esgotou a matéria técnica controvertida, o indeferimento do pedido de esclarecimentos e a prolação da sentença fundamentada não traduzem qualquer erro de procedimento ou cerceamento de defesa.

Sendo a alegação de nulidade por cerceamento de defesa o único fundamento ventilado no recurso de apelação interposto pelo autor, o seu não provimento é medida que se impõe, mantendo-se hígida a conclusão de improcedência do pedido inicial.

Apesar do desprovimento do recurso do autor, verifico a existência de equívoco na sentença no que tange à condenação aos ônus sucumbenciais. Por se tratar de matéria de ordem pública, a sucumbência pode e deve ser revista de ofício por este Tribunal.

O Juízo de primeiro grau condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
,
fixados em 10%, determinando a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Ocorre que a presente demanda é tipicamente uma ação acidentária, atraindo a aplicação da regra especial contida na Lei n
.
8.213/91. O art. 129, parágrafo único, do referido diploma legal, prevê a isenção total e absoluta de custas e verbas de sucumbência para o segurado nestas ações:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...]

II -
na
via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica, estando a matéria, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 110), consagrando que o segurado é isento do pagamento de custas e honorários em ações acidentárias, independentemente do resultado da demanda ou de sua condição econômica. A regra previdenciária especial afasta a regra geral de mera suspensão de exigibilidade do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença deve ser reformada de ofício, apenas para afastar por completo a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, reconhecendo-se a isenção legal absoluta
prevista
no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91.

Por consequência lógica, deixo de aplicar a majoração de honorários em fase recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a condenação originária em honorários deixou de existir por força da referida isenção legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurs
o interposto pela parte autora.

Contudo, de ofício, reformo a sentença de primeiro grau unicamente para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91, restando inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC. No mais, mantenho a sentença inalterada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026